Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714376-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADALBERTO RUFINO DA COSTA D E C I S Ã O De fato, verifica-se a existência de fato superveniente, ante o julgamento parcialmente procedente da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o que altera todo o entendimento anteriormente proferido. Assim, DEFIRO o pedido do Distrito Federal e determino a suspensão desse recurso até o trânsito em julgado da referida ação. Intimem-se as partes. Oficie-se ao Juízo informando dessa decisão. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 14:08:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador